Tribunal: TJDFT
Processo: 0721725-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721725-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES, RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença parcial de mérito proferida em execução de título extrajudicial (Proc. no 0007492-68.2014.8.07.0006), em que contende com CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA – ME e outros. A sentença agravada (ID 127073089): “BANCO DO BRASIL S/A ajuíza ação contra CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME e outros. No curso do processo foi noticiado o falecimento do executado RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO. O autor foi intimado, em julho de 2020 (Id 66762510), a promover a substituição processual, nos termos dos artigos 110 e 313, §2, inciso II, do CPC, pelos herdeiros do falecido, uma vez que não aberto o inventário. No entanto, em que pese decorrido quase 2 anos da determinação, o autor não promoveu a regularização da relação processual nos termos determinados, tendo na última manifestação, insistido na pretensão de substituir o falecido pelo espólio. O Espólio da pessoa falecida é entidade que somente existe com a abertura do inventário e nomeação de inventariante. Se não há inventário em curso, é possível a sucessão da parte devedora por seus herdeiros, o que foi facultado (Id Num. 66762510). A falta de regularização da relação processual importa ausência das condições da ação, assim como dos pressupostos processuais, que obsta o desenvolvimento válido e regular do processo e enseja a extinção. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO em relação ao executado falecido, RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO, sem resolução do mérito, com suporte no art. 485, IV, do CPC. Dê-se baixa. Eventuais custas finais referente à parte falecida pelo autor. Sem honorários advocatícios, vez que o falecido deu causa ao ajuizamento da ação. O feito prossegue em relação aos demais executados. Ao exequente para indicar causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, observado o teor da decisão ao Id 58764260. Prazo de 15 dias.” Em seu recurso, o agravante pede que haja a reforma da sentença agravada, a fim de afastar a extinção da demanda por ausência de interesse, visto que incabível e não aplicável ao caso concreto, determinando-se o prosseguimento do feito. Alega que a sentença proferida merece reforma, eis que extinguiu a demanda em relação ao Agravado Raimundo Rodrigues Sobrinho com base em hipótese legal que não reflete a realidade do presente processo. No presente caso, o Juízo a quo fundamenta a referida sentença, ora apelada, com fulcro nos artigos 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois não teria o agravante cumprido diligências para realização da substituição processual do agravado Raimundo Rodrigues Sobrinho. Afirma que, da maneira como foi proferida, a decisão agravada sem dúvida se caracteriza como decisão surpresa, visto que em momento algum o agravante foi advertido nos autos acerca da interpretação do magistrado de primeiro grau de que haveria falta de interesse processual. Assevera que o agravante, mesmo sendo Instituição Financeira e possuir informações na sua Base de Dados, não obteve a informação, antes do ajuizamento da Execução, acerca do falecimento do agravado Raimundo Rodrigues Sobrinho. Aduz que o agravante, caso tivesse sido instado a se manifestar, sem dúvida esclareceria a efetiva existência de interesse processual, tanto que sempre tomou todas as providências necessárias para cumprir as determinações do Juízo. Argumenta que também se denota equivocada a decisão proferida, pois considerou que “tendo sido a parte autora intimada a adotar as medidas necessárias ao seu regular andamento, quedou-se inerte, demonstrando com tal omissão o seu desinteresse no desfecho da demanda”. Aduz que equivocou-se o Magistrado ao determinar a extinção sem resolução do mérito da presente demanda, pois violou os dispositivos legais que vedam a possibilidade de decisões surpresas e o princípio da cooperação, ambos previstos no artigo 10 do Código de Processo Civil. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Segundo o art. 356, § 5o, do CPC, caberá agravo de instrumento contra a sentença que decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles. Esta é a hipótese dos autos. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a parte agravante recolheu preparo (ID 36879472 e 36879471). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando informações acerca da intimação do agravante quanto ao despacho de ID 124529063. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator